Tribunal: TJES
Processo: 0014641-92.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0014641-92.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LM CONSULTORIA DE GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

APELADO: SOCIEDADE IMOBILIARIA ALIANCA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. SIMULAÇÃO RELATIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DISSIMULADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REGULARIDADE DA RELATORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar trecho da sentença que declarava inexistência de dívida decorrente de serviços prestados e, em reconvenção, condenar os requeridos ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa reconvencional, no contexto de demanda que visava à dissolução de sociedade em conta de participação (SCP) e prestação de contas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de fato quanto à existência de aporte de capital na SCP, especialmente pela alegação de que serviços e know-how configurariam tal aporte; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à caracterização da simulação e à presença de affectio societatis; (iii) determinar se há vício formal na designação da relatoria do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a inexistência dos requisitos legais da Sociedade em Conta de Participação - SCP, ao reconhecer que a relação entre as partes não se subsume ao art. 991 do Código Civil, evidenciando ausência de aporte patrimonial e exercício indevido da atividade pelo sócio participante.

4. A decisão identifica que o ajuste firmado configura simulação relativa, pois encobre contrato de prestação de serviços preexistente, o qual subsiste se válido, nos termos dos arts. 167 e 170 do Código Civil.

5. A alegação de que serviços prestados configurariam aporte de capital é afastada, pois tal atividade constitui objeto típico de contrato de prestação de serviços, incompatível com a estrutura da SCP.

6. O acórdão esclarece que, reconhecida a inexistência de sociedade, resta prejudicado o pedido de dissolução e de prestação de contas, sendo indevida a análise de obrigações decorrentes de relação contratual diversa, sob pena de julgamento extra petita (art. 141 do CPC).

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

8. A designação da relatoria mostra-se regular, pois o voto divergente prevaleceu, em conformidade com as normas regimentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A inexistência dos requisitos da sociedade em conta de participação e a configuração de simulação relativa afastam os pedidos de dissolução societária e prestação de contas.

3. O contrato de prestação de serviços dissimulado subsiste se válido, devendo eventuais pretensões dele decorrentes ser discutidas em ação própria.

4. Configura julgamento extra petita a apreciação de obrigações contratuais estranhas à causa de pedir fundada em relação societária.

5. É legítima a designação de relatoria ao prolator de voto divergente vencedor, conforme normas regimentais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 1.022; CC, arts. 167, 170 e 991.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.511.380/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.10.2024, DJe 22.10.2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 02.09.2024, DJe 04.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL

SEM NOTAS ORAIS

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme o relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
LM CONSULTORIA DE GESTÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
contra o v. acórdão de id. 13998095, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível, por maioria de votos, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, para (i) decotar da r. sentença vergastada o reconhecimento de que “a requerida nada deve à requerente
por força dos serviços prestados
”; e (ii) em sede de
reconvenção
, condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes equivalentes a 10% sobre o valor atualizado dado à causa reconvencional.

Em suas razões recursais (id. 14517397), a embargante afirma que o acórdão incorreu em: (i) erro de fato e omissão quanto à existência de aporte de capital na Sociedade em Conta de Participação (SCP), sustentando que o "know-how" e serviços prestados configurariam tal aporte; (ii) omissão acerca da
affectio societatis
e da ausência de intuito de prejudicar terceiros (simulação); e (iii) vício formal na designação da relatoria para o acórdão.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

No caso em tela, verifica-se que a embargante pretende, sob o pretexto de sanar omissão e erro de fato, rediscutir a própria caracterização da simulação relativa reconhecida pelo Colegiado. Todavia, o acórdão embargado foi cristalino detalhado ao fundamentar que a relação jurídica não preenchia os requisitos do art. 991 do Código Civil, conforme se extrai do seguinte excerto:

Analisando a farta documentação acostada aos autos pelas partes, convenci-me que efetivamente o negócio jurídico celebrado entre as empresas litigantes não subsume a forma preconizada em lei para a constituição de uma Sociedade em Conta de Participação (SCP), nos moldes definidos no artigo 991 e seguintes do Código Civil.

O primeiro fundamento, reside no fato de que as partes haviam celebrado anteriormente à constituição da SCP um contrato de prestação de serviços que possuía a mesma finalidade descrita no contrato de constituição da suposta sociedade.

[...]

Outra situação comprovada nos autos e que desnatura por completo a suposta constituição da SCP entre as partes, reside no fato de que em uma verdadeira SCP a atividade constitutiva do objeto social é exercida exclusivamente pelo sócio ostensivo, que é quem se obriga perante terceiros, consoante estabelece o art. 991 e seu parágrafo único do CC.

[...]

Ocorre que no caso dos autos, a prova documental e também a prova testemunhal comprovaram que era a empresa autora, como sócio participante, quem exercia com exclusividade a atividade constitutiva do objeto social, o que inclusive foi confessado em réplica e pode ser constatado pelas intensas tratativas feitas pela empresa autora com empresas interessadas na aquisição da área, e que inclusive fundamentam a pretensão autoral.

[...]

Ora, não é da natureza de uma sociedade em conta de participação que o sócio ostensivo pague comissão ao sócio participante pelo exercício da atividade constitutiva do objeto social, pois isto é característica e requisito do contrato de prestação de serviços.

No caso dos autos, conforme já visto alhures, não houve especialização patrimonial, uma vez que nem o suposto sócio ostensivo e nem o sócio participante aportaram recursos na SCP.

E nem se diga que o patrimônio especial da SCP supostamente seria constituído do imóvel pertencente à requerida, uma vez que não há nenhuma cláusula no contrato contendo tal previsão.

Havendo, portanto, prova de que a constituição da sociedade em conta de participação não passou de um ato simulado das partes, deve ser reconhecida a nulidade do negócio jurídico no que se refere à constituição de uma SCP, nos termos do art. 167 do Código Civil.”

Quanto à simulação, destaco que tal instituto, previsto no art. 167 do CC - e que não conta com uma definição legal -, pode ser conceituado como uma “declaração falsa, enganosa, da vontade, visando aparentar negócio diverso do efetivamente desejado” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 440), sendo exatamente o que se infere do conjunto probatório dos autos.

Acrescento, ainda, que, sob o regime do Código Civil de 2002, tanto a simulação fraudulenta quanto a inocente (isto é, que não visa a prejudicar terceiros ou fraudar a lei) se submetem ao mesmo regime legal, conforme escólio de Carlos Roberto Gonçalves, em citação a Moreira Alves: “não mais se distingue a simulação inocente da fraudulenta; ambas conduzem ao mesmo resultado: nulidade do negócio simulado, e subsistência do dissimulado, se for o caso” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro. Vol. I. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 444).

[...]

Da jurisprudência do Tribunal da Cidadania, aliás, se colhe o entendimento de que “quando o negócio tem por escopo encobrir outro de natureza diversa, destinando-se apenas a ocultar a vontade real dos contraentes e, por conseguinte, a avença de fato almejada, há simulação relativa, também denominada de dissimulação” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.511.380/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024).

E, neste caso, “de acordo com a sistemática adotada pelo novo Código Civil, notadamente no artigo 167, em se tratando de simulação relativa - quando o negócio jurídico pactuado tem por objetivo encobrir outro de natureza diversa -, subsistirá aquele dissimulado se, em substância e forma, for válido" (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.511.380/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 22/10/2024).

É exatamente o que ocorre no caso dos autos, na esteira do voto do Eminente Relator e da judiciosa sentença vergastada, devendo subsistir a prestação de serviços efetivamente contratada entre as partes, na forma do art. 170 do CC, de modo a ser imperativa a improcedência da demanda, cujo objeto é, lembre-se, a dissolução societária e a prestação de contas a ela relativa.

Neste ponto, reside a minha pontual divergência, uma vez que, considerando-se que subsiste negócio jurídico dissimulado (contrato de prestação de serviços), na forma do art. 170 do CC, eventuais direitos e deveres pertinentes a esta relação jurídica poderão ser suscitados em demanda própria, na medida em que não compõem o objeto desta demanda, cujos pedidos são “decretar a dissolução judicial da SCP, nos termos do art. 1.034, II, do CC, e, via de consequências, nos moldes do art. 550, §5º, CPC, a condenação da ré IMOBILIÁRIA ALIANÇA, sócia ostensiva, a prestar contas para liquidação da SCP (...) e, com a apuração do montante devido, a condenação da ré IMOBILIÁRIA ALIANÇA ao respectivo pagamento” (fls. 15/16).

Em outras palavras, tenho que a improcedência do pedido de dissolução da SCP, fundada na inexistência, propriamente, de uma SCP a dissolver - o que prejudica tanto o pedido de prestação de contas quanto o de pagamento de valores com lastro na relação societária - esgota a jurisdição do órgão julgador, de modo que o exame das nuances obrigacionais afetas à prestação de serviços, notadamente a respeito do adimplemento das prestações (serviços) e da existência de dívida decorrente de tal relação contratual, extrapola os limites da demanda e da causa de pedir (vinculada à relação societária), devendo ser decotada da r. sentença o reconhecimento de que “a requerida nada deve à requerente por força dos serviços prestados”.

Trata-se, a meu ver, portanto, de julgamento extra petita (art. 141 do CPC), uma vez que o decisum imiscui-se quanto à (in)existência de dívida não oriunda da relação jurídica societária, mas sim pertinente à relação de prestação de serviços (causa de pedir diversa).

Em outras palavras, eventuais pagamentos devidos em virtude de adimplemento da prestação afeta ao contrato de serviços ou decorrentes de inadimplemento deste contrato extrapolam a relação jurídica societária invocada como causa de pedir dos pedidos formulados.

[...]

Assim, como bem assentado pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, embora com lastro em outro fundamento, entendo que “a apelante poderá, em ação própria, buscar o recebimento de eventuais valores que entender devidos pelos apelados, em virtude da relação contratual que efetivamente firmaram”.

Dessa forma, a tese de que o "serviço" prestado equivaleria ao aporte de capital foi nitidamente afastada ao se concluir que tal atividade era, na verdade, o objeto de um contrato de prestação de serviços (corretagem) preexistente, mascarado pela estrutura societária. Não há, pois, omissão, mas sim adoção de tese contrária aos interesses da recorrente.

Quanto à alegada irregularidade na lavratura do acórdão, as contrarrazões e as notas taquigráficas confirmam que este gabinete proferiu o primeiro voto divergente que prevaleceu integralmente quanto à reforma da sentença no ponto da congruência e verbas sucumbenciais, sendo, portanto, a relatoria designada legítima nos termos das normas regimentais.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)